Tribunal: STF
Processo: RHC 263220
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



     



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto pela Defensoria Pública de Santa Catarina, em benefício de Danny Marisol Melendez Hildalgo e José Rogelio Barrera, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.013.406, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante JOSÉ ROGELIO responde em outra ação penal por cometimento de delito da mesma natureza, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 



    3. Ademais, não se pode olvidar que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo, circunstância que indica a maior reprovabilidade da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    4. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes afirmam que deveria incidir na espécie o princípio da insignificância em razão da atipicidade material da conduta atribuída ao paciente.



     



    Ressaltam que “todo este custoso processo criminal, que onera o erário e toma tempo de muitos servidores públicos, foi instaurado para apurar a subtração de uma lâmpada branca LED e uma câmera Wi-Fi, avaliadas em R$ 149,90, integralmente restituídas à vítima”. 



     



    Asseveram que ter “outro processo criminal em curso não tem o condão de demonstrar sua suposta propensão ao crime. Primeiro, porque a simples invocação genérica da existência de outro processo em curso, sem indicar a data e o contexto do delito, nem mesmo a fase processual do feito, e, principalmente, sem a indicação de nenhuma correlação concreta com o crime ora apurado, não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Segundo, porque sem formação da culpa, esse processo em curso é irrelevante se considerada a presunção de inocência, postulado que originou o Enunciado da Súmula 444 do próprio STJ”.



    Sustentam que, embora “tenham sido condenados por furto qualificado mediante fraude, observa-se que a qualificadora foi reconhecida unicamente pelo fato de terem se apresentado como consumidores. Contudo, a simples entrada no estabelecimento e a aquisição prévia de um aparelho celular não configuram, por si sós, emprego de artifício ou ardil destinado a iludir a vigilância ou reduzir a capacidade de resistência da vítima. Não é possível imputar fraude (ou pior, afastar a insignificância da conduta) ao comportamento ordinário de qualquer cliente — entrar na loja e realizar compras”. 



    Asseveram ser primários, os bens furtados foram restituídos às vítimas, foram avaliados em R$ 149,90 e que o delito imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça.



    Pedem o “conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, [absolvê-los], tendo em vista a manifesta atipicidade material de suas condutas (CPP, art. 386, III)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos recorrentes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta dos documentos que instruem o recurso ordinário em habeas corpus terem sidos os recorrentes denunciados pela prática do delito de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas, nestes termos:



    “(...) No dia 7 de agosto de 2024, por volta das 11h30min, nas dependências da loja Lola Presentes, localizada na Rua Dom Pedro II, Centro, em São Lourenço do Oeste/SC, os denunciados JOSE ROGELIO BARREIRA e DANNY MARISOL MELENDEZ HILDALGO, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, mediante fraude moral, consistente na manipulação da confiança ao assumirem a qualidade de consumidores para reduzir a esfera de vigilância da vítima, subtraíram para si coisa alheia móvel, notadamente 1 (uma) lâmpada branca led e 1 (uma) câmera Wi-Fi, avaliados no montante de R$ 149,90 (cento e quarenta e nove e noventa centavos), conforme auto de avaliação indireta (Evento 1, P_FLAGRANTE8, fl. 10), pertencente à vítima Ademir da Silva. 



    Na data, os denunciados, em concurso de pessoas, dirigiram-se ao respectivo estabelecimento comercial, adquiriram um aparelho celular e, aproveitando-se da baixa vigilância do vendedor, que criaram diante das circunstâncias fáticas, furtaram os objetos já mencionados que se encontravam na prateleira/mostruário, colocando-os dentro de uma bolsa (imagens da câmera de monitoramento”.



    O juízo da Segunda Vara Única da comarca de São Lourenço do Oeste/SC condenou os recorrentes na Ação Penal n. 5002403-67.2024.8.24.0066 pelo delito de furto qualificado. O recorrente Danny Marisol Melendez Hidalgo foi condenado à pena de um ano, três meses e dezesseis dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e seis dias-multa, e ao recorrente Jose Rogelio Barrera à pena de um ano, um mês e dez dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e cinco dias-multa. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade a ambos os recorrentes. O juízo de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância nestes termos:



    “(...) Quanto ao pretendido reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância para ambos os réus, entendo que o pedido não comporta acolhimento, conforme passo a expor. 



    (...) Sobre o princípio da insignificância, consoante entendimento uníssono adotado pelo Supremo Tribunal Federal, seu reconhecimento depende do cumprimento de quatro requisitos, quais sejam: ‘(a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC n. 141540 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017). 



    No caso em questão, não se pode falar em baixa reprovabilidade da conduta de José Rogelio, pois, além de ter outra ação penal em curso pelo mesmo delito (autos 50023360520248240066, evento 5, CERTANTCRIM5), ele afirmou em seu interrogatório que sofre de ‘um mal espírito’ que o leva a cometer furtos, o que demonstra que o fato apurado neste caderno processual não se tratou de um ato isolado em sua vida, impedindo a conclusão sobre o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.



    (...) No tocante a ambos os réus, ainda, resta inviável o reconhecimento da bagatela própria em razão da inexpressividade da lesão jurídica provocada, sobretudo porque a jurisprudência entende que a insignificância só pode ser aplicada quando o valor dos produtos for inferior a 10% do salário mínimo vigente na época (...).



    Conforme consta dos autos, os bens subtraídos pelos réus — uma Lâmpada Branca LED e uma Câmera Wi-Fi — foram avaliados em R$ 149,90. Concomitantemente, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 11.864/2023, o salário mínimo em 2024 (época dos fatos) era de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). 



    Assim, dado que R$ 149,90 ultrapassa R$ 141,20 (10% do salário mínimo à época dos fatos), não é viável o reconhecimento da insignificância. 



    Além disso, é importante destacar a inaplicabilidade do princípio da insignificância em casos de furto qualificado, o que reforça a impossibilidade de sua concessão ”.



    5. Foi interposta a Apelação Criminal n. 1.0000.24.158367-3/001 em benefício dos recorrentes, pretendendo a aplicação do princípio da insignificância. Em 10.6.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao referido recurso de apelação criminal, afastando a pretensão de incidência do princípio da insignificância:



    “(...) Ora, fica claro pelas imagens da câmera de monitoramento do estabelecimento vítima que Danny participou efetivamente da subtração dos bens, exercendo pleno domínio sobre o fato no momento da sua consumação, notadamente porque conversava com José enquanto ele retirava os objetos da caixa, tendo visualizado toda a ação. 



    Ainda, notório que os produtos foram ocultados no casaco que ela segurava, razão pela qual inviável sua absolvição ou o reconhecimento da participação de menor importância. 



    Ademais, o crime se deu mediante fraude e concurso de agentes, ou seja, versa a questão sobre furto duplamente qualificado, o que também obsta a incidência do princípio da insignificância, pois as majorantes conferem maior reprovabilidade ao comportamento do agente.



    (...) Ademais, não há como qualificar como mínima a reprovabilidade da conduta dos acusados. Isso porque, o ato de furtar equipamentos eletrônicos não está entre aqueles tolerados pela sociedade, pois não são essenciais à subsistência”.



    Esse acórdão foi pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo regimental dos recorrentes:



    “(...) No caso, os recorrentes foram condenados pela prática de furto qualificado mediante fraude e em concurso de pessoal. 



    Além disso, cumpre ser destacado que o agravante JOSE ROGÉLIO responde a outra ação penal pelo cometimento de outro furto. 



    Assentadas tais premissas, compreendo que o contexto não permite o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade ou da mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância. 



    É que, nos termos da jurisprudência desta Casa, o princípio da insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica de bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal.



    (...) não se pode olvidar que o furto foi cometido mediante fraude e em concurso de pessoas, circunstâncias que indicam a maior reprovabilidade da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância”.



    6. Não se controverte nos autos sobre a ocorrência do furto duplamente qualificado praticado pelos recorrentes. 



    7. A reprovabilidade da conduta que impede o imediato trancamento da ação foi analisada tendo-se concluído que – com base na legislação de regência – a conduta dos recorrentes não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – trancamento da ação penal e absolvição por atipicidade material – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídico e socialmente. No caso em apreço, os recorrentes foram condenados por furto consumado qualificado mediante fraude e concurso de pessoas, não podendo, então, o Estado juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. 3. Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Na hipótese, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual das Pacientes e pelas circunstâncias do delito (furto tentado mediante concurso de pessoas e com abuso de confiança), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 227.241-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, a adoção do princípio da insignificância. 3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC n. 175.945-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



     



    8. Ademais, quanto ao recorrente José Rogélio Barrera, foi ressaltado que ele “responde a outra ação penal pelo cometimento de outro furto”. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



     



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    9. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



     



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas social e juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



     



    A reiteração delitiva comprovada, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para acolhimento deste princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



     



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



     



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora